Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. ACOMPANHAMENTO 24 HORAS. TABELA ABEMID.
I – As razões do agravo de instrumento impugnam especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, portanto, observado o princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – Tanto a médica assistente da agravante quanto os médicos da agravada avaliaram a paciente com base na tabela de complexidade assistencial (ABEMID) e atestaram que conforme o quadro clínico apresentado, ela necessita de atendimento domiciliar – home care, com acompanhamento técnico por 12 horas, e não por 24 horas.
III – Agravo de instrumento desprovido.